Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por Uilton Nascimento de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou improcedente o pedido autoral em ação de interdito proibitório, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O autor pleiteava a suspensão da demolição de imóvel localizado em área pública, alegando vulnerabilidade social e aquisição diante da boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a demolição de construção irregular em área pública, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do apelante, bem como se a vulnerabilidade social e a alegação de boa-fé justificam a suspensão da ordem demolitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação ilegal de imóveis públicos não perfaz posse para o invasor, mas situação meramente equiparada à detenção, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 619).
4. A legislação aplicável (Lei 6.138/2018) exige licença para qualquer construção em área pública, sendo legítima a imposição de sanções administrativas, como a demolição, decorrente do exercício regular do poder de polícia do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A ocupação ilegal de imóveis públicos não gera direito à posse ou à indenização por benfeitorias. 2. A demolição de construções irregulares em área pública é legítima e decorre do exercício regular do poder de polícia.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182, § 2o; CC, art. 1.208; Lei 6.138/2018, arts. 22, 133.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0703252-41.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 16.04.2024; TJ-DF 07098075020188070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 9.10.2019; TJ-DF 07063760820188070018, Rel. Des. José Divino, j. 24.7.2019; TJ-DF 0706509-74.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 3.4.2024; TJ-DF 0703214-34.2020.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 20.3.2024.